Tribunal: TJDFT
Processo: 0717455-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DE CONSULTA. SISBAJUD. RENAJUD. ANUALIDADE. PRAZO MÍNIMO. CABIMENTO.

1. É cabível, após um ano, a renovação de consulta às bases de dados acessíveis pelo Poder Judiciário (Sisbajud, Renajud etc.) em busca de bens para penhora. Precedentes.

2. Recurso conhecido e provido.